Tribunal: TCU
Processo: 031.988/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10741/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.988/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelar Kamphorst (CPF XXX.697.859-XX); Alberto Luiz Monego (CPF XXX.763.820-XX); Alcides Ferreira Gomes (CPF XXX.652.681-XX); Almir Campos de Oliveira (CPF XXX.175.438-XX); Carlos Marcelo Karau (CPF XXX.923.809-XX); Elza Gobetti (CPF XXX.529.899-XX); Francisco Riomar Barros (CPF XXX.088.223-XX); Geraldo Ferreira de Brites (CPF XXX.761.421-XX); Sérgio Luiz da Silva (CPF XXX.584.719-XX) e Wilson Mamedes Leobaldo (CPF XXX.612.857-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.